Tribunal: TJSP
Processo: 1501472-86.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. EMENDATIO LIBELLI. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão e 20 dias-multa por roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II). O Ministério

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. EMENDATIO LIBELLI. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão e 20 dias-multa por roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II). O Ministério Público busca a condenação também pelo crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), sob a tese de emendatio libelli. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a fixação das penas-base no mínimo legal, o reconhecimento de crime único ou o concurso formal de delitos, além da fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado configura crime único de roubo ou dois delitos autônomos; (ii) estabelecer se é possível a condenação pelo crime de corrupção de menores, nos termos do art. 244-B do ECA, ainda que não expressamente tipificado na denúncia; e (iii) recalibrar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O roubo praticado com subtração de dois aparelhos celulares em uma única ação caracteriza crime único, pois não ficou comprovado que o acusado soubesse da titularidade diversa dos bens. O crime de corrupção de menores se consuma pela simples prática de delito em concurso com adolescente, independentemente de prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal (STJ, Súmula 500). A denúncia descreveu a participação dos adolescentes, o que autoriza a emendatio libelli para a condenação também pelo crime de corrupção de menores, sem violar o princípio da correlação. O concurso entre roubo e corrupção de menores é formal, pois a prática de um único fato típico gerou a imputação de três delitos. A pena do roubo foi corretamente fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), diante da confissão e da inexistência de agravantes. Já para os delitos de corrupção de menores, a pena foi fixada em 1 ano de reclusão referente a cada adolescente. A unificação das reprimendas pelo concurso formal resultou em pena definitiva de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mais 12 dias-multa. O regime inicial fechado deve ser mantido em razão da gravidade concreta da conduta, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do cúmulo de crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.
Tese de julgamento: A prática de roubo contra duas vítimas pode configurar crime único quando não demonstrado que o agente tinha ciência da titularidade diversa dos bens. O crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) se consuma pela prática delitiva em concurso com adolescentes, independentemente da prova da efetiva corrupção. A emendatio libelli permite a condenação por corrupção de menores quando os fatos estão descritos na denúncia, ainda que não haja tipificação expressa. O concurso entre roubo e corrupção de menores é formal, impondo-se a exasperação da pena do crime mais grave.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, §3o; 59, III; 70; 157, caput; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 383, 387, §2o; LEP, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ, Súmula 231.